Tribunal: TJBA
Processo: 8045259-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045259-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR e outros Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I e IV, C/C ART. 29, TODOS DO CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.068, DE REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO DECORRENTE DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PACIENTE (CONDENADO) ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. AFASTAMENTO, PELA JURISPRUDÊNCIA, DA PRERROGATIVA DA OAB na hipótese de execução provisória decorrente de condenação do Júri. alegações de insalubridade e inadequação estrutural apreciadas administrativamentE. TRANSFERÊNCIA PARA O COP. arguições relativas ao art. 319 do CPP E ÀS condições pessoais favoráveis do Paciente. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO PELO JÚRI. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1068 FUNDADA NA DATA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O impetrante busca a restituição do status libertatis do paciente, alegando constrangimento ilegal decorrente do imediato recolhimento a estabelecimento prisional comum, caracterizado como “prisão automática” após a prolação da sentença condenatória do Tribunal do Júri. Aponta, ainda, violação à prerrogativa profissional do advogado (art. 7º, V, da Lei 8.906/94), ante a inexistência de Sala de Estado-Maior na capital, além das condições precárias do cárcere. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.235.340/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 3. Com a fixação da referida tese, ficou claro que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva, tratando-se de cumprimento provisório da condenação, com fundamento direto na soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado, sendo determinada a execução imediata da pena, conforme previsto no art. 492, I, “e”, do CPP, em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 5. Ademais, não prospera o argumento do recolhimento de advogado preso, antes do trânsito em julgado, em Sala de Estado-Maior (e na sua falta em prisão domiciliar). Isto porque a jurisprudência recente tem afastado a incidência dessa regra na hipótese de execução provisória decorrente de condenação do Júri, distinguindo-a de prisão cautelar. 6. Note-se que, as alegações de insalubridade e inadequação estrutural foram apreciadas administrativamente, ensejando a transferência do apenado ao COP (Centro de Observação Penal), por determinação da Corregedoria de Presídios, a fim de compatibilizar sua condição profissional com a realidade local. Com isso, as questões pontuais de separação, segurança ou saúde inserem-se no âmbito da execução penal (conforme art. 66 e seguintes da Lei nº 7.210/1984), não autorizando, isoladamente, a revogação da execução ou sua conversão em prisão domiciliar. 7. Por fim, se tratando de execução da pena, e não de medida cautelar, as arguições relativas ao quanto previsto no art. 319 do CPP, assim como a menção quanto às condições pessoais favoráveis do Paciente, não merecer albergamento. Tais argumentos não infirmam a eficácia do título condenatório emanado do Tribunal do Júri, tampouco configuram constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus. 8. Por fim, é cediço que, em se tratando de tese firmada em regime de Repercussão Geral, o Tema nº. 1068 do Supremo Tribunal Federal tem sua aplicação imediata aos processos em curso, não havendo falar em modulação de efeitos ou em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 9. Destarte, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, a denegação da ordem impetrada é medida que se impõe. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8045259-90.2025.8.05.0000 impetrado por FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL (OAB/BA 18.374), em benefício de JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o M.M. 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.